Tribunal: STF
Processo: MS 21786
Classe: MS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-08-05
Data de publicação: 1994-08-05

Ementa:
EMENTA:   -   Direito   Constitucional,   Administrativo  e
Processual Civil.
          Mandado  de segurança.  Funcionários  publicos. Vencimentos
(vantagens) anteriores a data da impetração.
          Sumulas 269 e 271 do S.T.F. Art. 1., par. 3., da Lei n.
5.021, de 09.06.1966.
1.        Continuam em vigor as Sumulas 269 e 271 do Supremo Tribunal
Federal.
          Diz  a  primeira   que  "o  mandado   de  segurança  não  e
substitutivo de ação de cobrança".
          E  a segunda  que "concessão  de  mandado de  segurança não
produz efeitos patrimoniais, em relação a periodo preterito, os quais
devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial".
2.         Tratando-se  de  pretensão  ao  recebimento  de  vantagens
correspondentes a periodo anterior a data da impetração, o mandado de
segurança  não  e  de  ser  admitido,  segundo  a  jurisprudência  do
Tribunal, pois os atrasados, a que se refere o par. 3. do art. 1. da
Lei n. 5.021, de 09.06.1966, são  os  eventualmente  devidos  após  o
ajuizamento do pedido.
          Mandado de segurança não conhecido. Votação unânime.